Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743334-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM, CHRISTIAN ARAUJO ALVIM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 50606212) opostos contra o acórdão ID 50133241. INTIMEM-SE os Embargados para manifestação, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 4 de setembro de 2023 10:58:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador